Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE.
1. É inadmissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora de verba salarial exige que a medida não comprometa a existência digna do devedor, risco presente no caso.